Tribunal: TJPA
Processo: 0806003-46.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806003-46.2022.8.14.0051

APELANTE: LORENA MARLA RABELO RODRIGUES

APELADO: RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO, ENDY CASSIO SOARES PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0806003-46.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

LORENA MARLA RABELO RODRIGUES

ADVOGADOS: ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA 13.795, LARYSSA SOUSA SILVA – OAB/PA 28.838

E NELMA BENTES DA SILVA – OAB/PA 9.502

APELANTES/APELADOS:

RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

DEFENSORIA PÚBLICA: MATUZALÉM CARNEIRO BERNARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE IRMÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LORENA MARLA RABELO RODRIGUES e Recurso Adesivo interposto por RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO e ENDY CÁSSIO SOARES PINTO contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte de Endryo Franco Soares Pinto, fixando 20 salários-mínimos para cada autor. A Apelante busca a exclusão de ENDY CÁSSIO SOARES PINTO do polo ativo por ilegitimidade, além da redução do valor indenizatório. Os Apelados requerem a majoração da indenização para R$ 300.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade de ENDY CÁSSIO SOARES PINTO para figurar como autor; (ii) determinar se é cabível a redução ou majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa ad causam de ENDY CÁSSIO SOARES PINTO não é reconhecida, uma vez que o Código Civil estabelece a sucessão em linha reta, considerando os pais como os herdeiros necessários, não sendo o irmão legitimado a pleitear indenização na ausência de vínculo sucessório direto.

4.

O valor fixado na sentença de 20 salários-mínimos é reduzido para 10 salários-mínimos, considerando a razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente em razão de a ré já ter sido condenada em outro processo ao pagamento de indenização significativa ao pai da vítima.

5.

O pedido de majoração do valor indenizatório para R$ 300.000,00 é rejeitado, pois não encontra amparo na proporcionalidade e na capacidade econômica da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Apelação Cível parcialmente provido. Recurso Adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade ativa ad causam do irmão para pleitear danos morais pela morte do de cujus é reconhecida, em virtude da ordem de sucessão prevista no Código Civil.

2.

O quantum indenizatório por danos morais pode ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.784, 1.829, 1.836, 1.839; CPC, art. 55, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n.º 0016489-36.2016.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.02.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0806003-46.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

LORENA MARLA RABELO RODRIGUES

ADVOGADOS: ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA 13.795, LARYSSA SOUSA SILVA – OAB/PA 28.838

E NELMA BENTES DA SILVA – OAB/PA 9.502

APELANTES/APELADOS:

RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

DEFENSORIA PÚBLICA: MATUZALÉM CARNEIRO BERNARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LORENA MARLA RABELO RODRIGUES
interpôs Recurso de Apelação Cível

e
RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

interpuseram

Recurso Adesivo

contra Sentença

proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial, que julgou parcialmente procedente a

pretensão para:

A) ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos, a título de dano moral reflexo, à autora RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO, com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ);

B) ao pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos, a título de dano moral reflexo, à autora ENDY CASSIO SOARES PINTO, com base em toda a fundamentação supra, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (conforme Art. 398 do CC/2002 e Súmula Nº. 54 – STJ)” ( PJe ID 13834869 – Páginas 1-7)

As razões recursais de

LORENA MARLA RABELO RODRIGUES
aludem os seguintes argumentos:

- dano moral indenizável não comprovado ou redução do importe dada a não razoabilidade ;

-exclusão de
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO
como um dos beneficiários da indenização

ante a ilegitimidade passiva
ad causam
, além de inexistir comprovação

quanto ao

necessário vínculo afetivo;

- existência de outra Ação Judicial n. 0809254-72.2022.814.0051 – 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará em que o genitor do falecido exige dano moral indenizável a merecer julgamento conjunto em 1º grau ordinário de jurisdição.

E, ao final, requerem:

- a nulidade do processo a partir da citação ante a imperiosa necessidade de haver julgamento conjunto com a Ação Judicial n. 0809254-72.2022.814.0051 – 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará, envolvendo igual objeto a evitar decisões conflitantes e

- conhecimento e provimento

do Recurso para

conhecimento e provimento da Apelação Cível interposta
. ( PJe ID 13834880 – Páginas 1-9)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID
13834893 – Páginas 1-10).

As razões recursais de

RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

aludem os seguintes argumentos:

- majoração dos danos morais para R$ 300.000,00(trezentos mil reais) para cada Apelante;

E, ao final, requerem o conhecimento e provimento do Recurso Adesivo nos termos ora avençados.( PJe ID
13834895 – Páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID

13834904 – Páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0806003-46.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

LORENA MARLA RABELO RODRIGUES

ADVOGADOS: ROGÉRIO CORRÊA BORGES – OAB/PA 13.795, LARYSSA SOUSA SILVA – OAB/PA 28.838

E NELMA BENTES DA SILVA – OAB/PA 9.502

APELANTES/APELADOS:

RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

DEFENSORIA PÚBLICA: MATUZALÉM CARNEIRO BERNARDO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto decidindo o Recurso de Apelação Cível interposto por
LORENA MARLA RABELO RODRIGUES.

Presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco, recebo a Apelação Cível para processamento e devido julgamento.

Inicio destacando o cenário fático extraído da objurgada:

Alegam que, na tarde do dia 02.12.2021, a vítima Endryo Franco Soares Pinto (CPF. 967.089.132-91), filho e irmão dos autores, trafegava em uma motocicleta pela Tv. Bugaville, quando a ré, que manejava o automóvel da marca Renault, modelo Duster 1.6 D 4x2, placa OEO-1776, sem licença válida (sua CNH estava vencida), agindo com imperícia e de forma imprudente, ignorou a placa com o aviso de “PARE” e atravessou a via preferencial, momento em que colidiu com a motocicleta na qual trafegava a vítima, atingindo-a sem qualquer chance de reação.( PJe ID 13834869, página 1).

Onde
LORENA MARLA RABELO RODRIGUES
se atém, apenas e tão somente, a debater a ilegitimidade ativa
ad causam

de
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO
sob argumento de inexistir prova do vínculo afetivo com

o
de cujus
e a redução do valor indenizatório do dano moral estabelecido pelo julgador primevo em 20(vinte) salários mínimos para cada um.

Dessarte, a responsabilidade civil advindo do acidente de trânsito sob enfoque é incontroverso a ensejar o dano moral indenizável, delimitado os contornos do debate recursal.

Às premissas eleitas.

Nulidade
. Assenta o argumento de nulidade da objurgada ante o desprezo do julgador primevo à conexão com a Ação Cível n. 0809254-72.2022.814.0051 do acervo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará que versa sobre igual objeto, mas proposto pelo genitor do
de cujus
.

Segundo ditames do artigo 55, § 1º do CPC, inexiste

conexão se um dos processos tiver sofrido julgamento. É nesse sentido que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TEMA 988/STJ –
CONEXÃO – PREVENÇÃO DO JUÍZO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO
– FEITO SENTENCIADO –
CONEXÃO AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO – ART. 55, §1º DO STJ
–
SÚMULA 235
DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de reunião do feito de origem aos processos conexos em tramite
no Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

2 – É
cabível a interposição de
agravo
de
instrumento
para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da
competência
, apesar de não expressamente prevista essa
possibilidade
nos incisos do art. 1.015 do CPC/2015 (Tema 988 do STJ).

3 –
É
possível
a reunião de processos, em razão da eventual existência de
conexão entre eles
, com escopo de evitar a prolação de decisões conflitantes, sendo
incabível, entretanto, a modificação da competência do juiz natural quando um dos processos em que se suscita a conexão já houver sido sentenciado, por inteligência do disposto no § 1º do art. 55 do CPC e da Súmula 235 do STJ.

4 – A
cerca da ação n. 0069012-56.2013.8.14.0301, verifica-se inicialmente que a aludida conexão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, outrossim, o feito tramita como processo físico, não tendo o agravante colacionado a cópia dos autos para possibilitar a apreciação da alegada conexão e prejudicialidade entre as demandas.

5 – Outrossim, verifica-se que a principal ação indicada como conexa (Processo n. 0020917-12.2009.8.14.0301), já fora sentenciada com resolução de mérito, o que
, não mais justifica a pretendida reunião dos processos.

6 – Destarte, tratando de competência relativa, obstada a reunião dos processos por incidência do
disposto no § 1º do art. 55 do CPC, não há que se falar em incompetência do juízo de origem, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

para manter na integra a decisão agravada.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0008195-51.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/08/2022
)
O destaque é meu.

Ora, a Ação Judicial sob enfoque foi sentenciada em 17 de fevereiro de 2023, fragilizando a conexão com os autos n. 0809254-72.2022.814.0051 por força do artigo 55, § 1º do CPC ,que afasta a nulidade da sentença combatida pleiteada.

Premissa rejeitada efetivamente.

Ilegitimidade ativa
ad causam
de
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO.,
irmão do
de cujus
.(
PJe ID 13834775, página 5).

Destaco a informação extraída da certidão de óbito de Endryo Franco Soares Pinto que anuncia
RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO
como seu genitor, inexistindo filhos.( PJe ID 13834776, página 1).

Dessarte, o exame da legitimidade ou ilegitimidade
ad causam

de
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO
perpassa

pelas regras da sucessão onde, segundo artigo 1.784 do CC, aos herdeiros legítimos e testamentários que satisfazem a condição quanto ao exercício do direito de ação, tendo legitimidade os elencados no artigo 616 do CPC.

Os herdeiros necessários de Endryo Franco Soares Pinto são seus genitores
JOÃO CARLOS DE ALMEIDA PINTO
e
RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO
e não o irmão
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO
consoante artigos 1.836 e 1.839 ambos do CC figurando, portanto, como parte ilegítima
ad causam
a demandar a pretensão indenizatória.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - OCORRÊNCIA - MORTE DO IRMÃO DA AUTORA
.

Como é cediço, a legitimidade das partes para uma ação deve ser aferida em observância ao princípio da asserção, segundo o qual, a legitimidade é aquilatada tendo como parâmetro a pertinência abstrata com o direito material controvertido. Consoante a ordem de vocação hereditária, os colaterais somente têm seus direitos sucessórios reconhecidos na hipótese de inexistência de descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente (art. 1.829 do CC), o que leva a crer na ilegitimidade ativa ad causam para a demanda que visa à percepção de indenização por danos morais em razão do óbito de irmão com família constituída, sob pena de se prolongar a cadeia sucessória
. (TJMG - Apelação Cível 1.0647.16.009092-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2018, publicação da súmula em 29/06/2018)O negrito é meu.

Premissa acolhida reconhecendo a ilegitimidade ativa
ad causam
de
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO.

Redução do dano moral indenizável.
O

valor estipulado em 20(vinte) salários mínimos vigentes, correspondendo

hoje ao valor de R$ 34.233,80: 20 x R$ 1.711,69) entendo ser exagerado e não razoável ao contexto eis que promoverá, acaso acolhido,

o enriquecimento ilícito mesmo que se trate do evento morte.

Não posso perder de vista que o paterno do
de cujus
demanda contra a Apelante nos autos 0809254-72.2022.814.0051, onde o julgador de planície

condenou-a em danos morais na ordem de R$ 100.000,00(cem mil reais), duas condenações substanciais que revelam o apontado enriquecimento ilícito e a diminuta condição financeira e pessoal da Apelada por ser cabo da Polícia Militar do Estado.( PJe ID 13834808,págna 1)

Desse entendimento não há discussão! Para tanto, evidencio precedente da 2ª Turma de Direito Privado que aduz um parâmetro indenizatório que entendo por aderir:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE.
AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As provas dos autos indicam que o veículo conduzido por um dos réus e pertencente ao outro avançou via preferencial atingindo o veículo das vítimas
.

2. O evento morte é suficiente para caracterizar o dano moral passível de reparação sofrido pelos pais que tão bruscamente se viram privados da companhia dos filhos.

3
.
Quantum
indenizatório reduzido de 100 (cem) salários mínimos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em vista da diminuta capacidade econômica dos reús, bem como em consonância com a lei e a jurisprudência pátrias.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016489-36.2016.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022 )

O destaque

e meu.

Redução do quantum indenizatório em sua metade.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao contexto jurídico processual produzido na questão litigiosa, entendo por firmar a indenização em 10(dez) salários mínimos

, segundo termos do princípio da razoabilidade e o afastamento do enriquecimento ilícito a não comportar maiores digressões.

Ao Recurso Adesivo interposto por
RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

debatendo a majoração do dano moral indenizável de 20(vinte) salários mínimos para R$ 300.000,00(trezentos mil reais).

Diretamente. Não há falar em majoração do dano moral dado os limites delimitados entre a razoabilidade e enriquecimento ilícito, cujos argumentos frágeis são a impor tal medida, conforme raciocínio jurídico acima esposado que não compete repetição.

Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
LORENA MARLA RABELO RODRIGUES,
conheço-o

e dou parcial provimento para reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
de
ENDY CÁSSIO SOARES PINTO

e reduzir o dano moral indenizável de 20(vinte) para 10(dez) salários mínimos vigentes.

No que tange ao Recurso Adesivo interposto por
RACHEL DO SOCORRO SOARES PINTO E ENDY CÁSSIO SOARES PINTO,
tenho por conhecê-lo e negar provimento segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/10/2024